Tribunal: TJMT
Processo: 1008612-24.2023.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-21
Data de publicação: 2023-06-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008612-24.2023.8.11.0000

Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

Assunto:

[Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[GUSTAVO HENRIQUE TEIXEIRA ALVES - CPF: 026.203.151-58 (ADVOGADO), LEONICE RODRIGUES BRASIL - CPF: 354.088.391-68 (AGRAVANTE), LAUREN JULIE LIRIA FERNANDES TEIXEIRA ALVES - CPF: 050.979.681-82 (ADVOGADO), COMPACTA COMERCIAL LTDA - CNPJ: 05.931.411/0005-48 (AGRAVADO), JOSE FABIO PANTOLFI FERRARINI - CPF: 014.546.781-35 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO INDENIZATÓRIA - INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – RESQUISITOS DEMONSTRADOS -

APLICAÇÃO DA TEORIA DA CARGA DINÂMICA – POSSIBILIDADE – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO

I - A rigor do art. 373, incisos I e II, do Código de Processo Civil, cabe ao autor a prova dos fatos constitutivos de seu direito e ao réu o ônus de provar os fatos modificativos, extintivos ou impeditivos do direito do autor. Entretanto, o § 1º do referido artigo instituiu, no âmbito processual, a dinamização do ônus da prova, estipulando que a produção da prova deve ficar a cargo de quem está em melhor condições de produzi-la.

II - No caso concreto, é evidente que a parte agravada possui maior facilidade para a produção da prova, mormente por ser ela quem tem a posse das gravações do circuito interno relacionadas à data do fato e também interesse em demonstrar a inexistência do fato supostamente ocorrido e que ocasionou danos na esfera patrimonial e moral da agravante.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por
LEONICE RODRIGUES BRASIL
, com o fito de reformar a decisão que, nos autos da Ação Indenizatória de n. 1002582-02.2023.8.11.0055, ajuizada em face de
COMPACTA COMERCIAL LTDA
, indeferiu o pedido de inversão do ônus da prova.

Para tanto, a agravante defende a necessidade de inversão do ônus da prova, por se tratar de uma relação consumerista, consubstanciada na falha de prestação de serviços ofertados pela empresa agravada.

Aduz que a inversão do ônus da prova é justificada pela presunção de veracidade das suas alegações como consumidora e pela dificuldade de acesso às informações em posse da comerciante, ora agravada.

Pondera, ainda, que
a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços em provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, acarreta a inversão do ônus da prova ope legis (CDC, art. 14, §3º), não estando englobada na esfera de discricionariedade do juiz
.

Não houve pedido liminar.

Apesar de intimada, a parte agravada deixou de apresentar contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O propósito recursal é analisar o acerto ou não da decisão que indeferiu o pedido de inversão do ônus da prova requestada pela parte autora, ora agravante.

Pois bem.

A rigor do art. 373, incisos I e II, do Código de Processo Civil, cabe ao autor a prova dos fatos constitutivos de seu direito e ao réu o ônus de provar os fatos modificativos, extintivos ou impeditivos do direito do autor.

Entretanto, o § 1º do referido artigo instituiu, no âmbito processual, a dinamização do ônus da prova, estipulando que a produção da prova deve ficar a cargo de quem está em melhor condições de produzi-la.

Confira-se:

Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

§ 1º Nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído.

Acerca do tema, lições de Luiz Guilherme Marinoni:

O ônus da prova pode ser atribuído de maneira dinâmica, a partir do caso concreto pelo juiz da causa, a fim de atender à paridade de armas entre os litigantes e às especificidades do direito material afirmado em juízo, tal como ocorre na previsão do art. 373, § 1º, do CPC
. Não há nenhum óbice constitucional ou infraconstitucional à dinamização do ônus da prova no processo civil brasileiro. Muito pelo contrário.
À vista de determinados casos concretos, pode se afigurar insuficiente, para promover o direito fundamental à tutela judicial adequada e efetiva, uma regulação fixa da prova, em que se reparte prévia, abstrata e aprioristicamente o encargo de provar
. Em semelhantes situações, tem o órgão jurisdicional, atento à circunstância de o direito fundamental ao processo justo implicar direito fundamental à prova, dinamizar o ônus da prova, atribuindo-o a quem encontre me melhores condições de provar. (Novo código de processo civil comentado. 2 ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016, p. 470).

Assim, presentes certas condições, o ônus da prova poderá ser distribuído de forma diversa daquela prevista no
caput
do artigo.

No caso concreto, é evidente que a parte agravada possui maior facilidade para a produção da prova, mormente por ser ela quem tem a posse das gravações do circuito interno relacionadas à data do fato e também interesse em demonstrar a inexistência do fato supostamente ocorrido e que ocasionou danos na esfera patrimonial e moral da agravante.

A propósito:

“
APELAÇÃO – AÇÃO INDENIZATÓRIA – Acidente de consumo – Alegada queda da autora no estabelecimento da requerida – Pretensão indenizatória por danos materiais e morais – Sentença de parcial procedência – Insurgência da ré –
Relação de consumo – INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO – Autorizada pela verossimilhança das alegações da requerente e pela sua hipossuficiência, nos termos do art. 6º, inciso VIII, do CDC
– Falha na prestação de serviço – É dever do fornecedor zelar pelo bom funcionamento dos serviços que disponibiliza ao mercado, adotando todas as medidas cabíveis para impedir falhas ou condutas lesivas que possam acarretar danos ao consumidor, primando pelos princípios da segurança e boa-fé que regem as relações de consumo – DANOS MORAIS – Configuração – "QUANTUM" INDENIZATÓRIO – Redução – Valor fixado razoável e adequado à compensação dos danos suportados de forma justa e moderada, atendendo às particularidades do caso concreto sem que se possa falar em enriquecimento ilícito da parte – DANOS MATERIAIS – Cabimento – Prejuízo patrimonial demonstrado – Restituição integral dos danos suportados pela consumidora – Recurso parcialmente provido.”
(TJ-SP - AC: 10031224820218260008 SP 1003122-48.2021.8.26.0008, Relator: Hugo Crepaldi, Data de Julgamento: 24/02/2022, 25ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/02/2022) (g.n.)

“
APELAÇÃO CÍVEL. RELAÇÃO DE CONSUMO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. QUEDA NO INTERIOR DE SUPERMERCADO. PISO ESCORREGADIO. APELANTE QUE ALEGA CERCEAMENTO DE DEFESA. JUÍZO A QUO QUE DEFERIU AS PROVAS REQUERIDAS PELO APELANTE. PROVAS QUE NÃO FORAM PRODUZIDAS EM RAZÃO DE DESISTÊNCIA DO PRÓPRIO APELANTE.
FATO DO SERVIÇO. ACIDENTE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR, QUE TEM O ÔNUS DA PROVA DA EXCLUDENTE DE SUA RESPONSABILIDADE.
AUTOR QUE COMPROVOU MINIMAMENTE SUAS ALEGAÇÕES, APRESENTANDO RECEITUÁRIO MÉDICO E BOLETIM DE URGÊNCIA DE HOSPITAL COM A DATA DOS FATOS. LUCROS CESSANTES CORRETAMENTE FIXADOS PELO JUÍZO A QUO. INCAPACIDADE LABORATIVA POR TRÊS DIAS. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS FIXADA EM R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS) QUE ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE E ESTÁ EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO TJRJ. SÚMULA 343 DO TJRJ. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO
.” (TJ-RJ - APL: 00323594320158190205, Relator: Des(a). LUCIA HELENA DO PASSO, Data de Julgamento: 14/08/2019, VIGÉSIMA SÉTIMA CÂMARA CÍVEL) (g.n.)

Portanto, diante das peculiaridades do caso concreto, viável a aplicação da teoria da carga dinâmica da prova, de modo que a decisão recorrida deve ser reformada.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para reformar a decisão de base e determinar a inversão do ônus da prova.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/06/2023